Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA EM CDB. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da consumidora, para condenar o réu à restituição em dobro do valor de R$ 1.351,41, relativo a fatura de cartão de crédito paga em duplicidade, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, decorrente do débito automático realizado após o pagamento regular da fatura pela consumidora e da demora na restituição; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro do indébito à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis e se o valor fixado deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme arts. 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ, de modo que a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC).
4. O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, incluindo aqueles derivados de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. A cobrança indevida restou demonstrada, pois a fatura com vencimento em 10/05/2025, no valor de R$ 1.369,74, foi paga pela autora em 12/05/2025 e novamente debitada automaticamente em 13/05/2025, apesar de prévio pagamento comprovado.
6. A restituição do valor indevidamente debitado ocorreu apenas em 05/06/2025, após o ajuizamento da ação e em cumprimento à tutela de urgência, configurando desídia na solução administrativa e reforçando a falha do serviço.
7. A repetição do indébito, na forma dobrada, é devida, pois, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, não se exige prova de má-fé do fornecedor, bastando cobrança indevida e ausência de engano justificável, entendimento consolidado no EAREsp 1.501.756-SC (STJ, Corte Especial).
8. O dano moral está configurado, pois a cobrança indevida e a demora na devolução do valor afetaram a gestão financeira da autora — microempreendedora individual —, obrigando-a a acionar o Judiciário para obter solução urgente, ultrapassando o mero aborrecimento.
9. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de dano moral é proporcional e razoável, considerando os critérios de compensação, prevenção e punição, bem como o critério bifásico adotado pela jurisprudência (AgInt no REsp 1608573/RJ, STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pela cobrança indevida e pela demora na restituição de valores pagos em duplicidade, configurando falha na prestação do serviço.
2. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a cobrança indevida não amparada por engano justificável.
3. O dano moral resta caracterizado quando a cobrança indevida e a demora na restituição afetam a organização financeira do consumidor e o obrigam a buscar tutela judicial urgente.
4. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 é proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 42, parágrafo único. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Corte Especial, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/02/2024; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/08/2019.